Tribunal: STF
Processo: ARE 1411946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO À MÃO ARMADA DE VEÍCULO E GUINDASTE RECÉM ADQUIRIDOS E UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DE RENDA E SUBSISTÊNCIA. PORÇÃO SIGNIFICATIVA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM ABERTO. REPERCUSSÃO ECONÔMICA SEVERA. FATOS IMEDIATAMENTE REPORTADOS À POLÍCIA MILITAR E À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE GUARAMIRIM. DESCASO DA AUTORIDADE POLICIAL NA AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. DEMORA DE DEZ MESES PARA A ABERTURA DO INQUÉRITO, PROMOVIDO SOMENTE APÓS O AFASTAMENTO DA DELEGADA RESPONSÁVEL PELA CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE MODO MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA ATUAÇÃO DE QUADRILHA DE DESMANCHE DE VEÍCULOS NA REGIÃO, INVESTIGADA PELA DIRETORIA ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC). FUNCIONÁRIO DO AUTOR QUE RECONHECEU UM DOS MEMBROS MONITORADOS PELA POLÍCIA COMO PARTICIPANTE DO ASSALTO. LOCALIZAÇÃO DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS (GUINDASTE) NO INTERIOR DE SÃO PAULO, QUASE DOIS ANOS APÓS OS FATOS, APÓS A ATUAÇÃO DA DEIC. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE INDICATIVOS CONCRETOS DA POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DO CRIME E RECUPERAÇÃO DOS BENS. CIRCUNSTÂNCIAS, TODAVIA, IGNORADAS NAS PRIMEIRAS FASES DO INQUÉRITO. NEGLIGÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL QUE FRUSTROU AS PROBABILIDADES DE ÉXITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SUPORTADO E A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS, APESAR DA GRAVIDADE DA NEGLIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER O SUCESSO DA OPERAÇÃO POLICIAL, SEQUER PROBABILISTICAMENTE. PREJUÍZOS DERIVADOS DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, NESSE PARTICULAR. ABALO ANÍMICO, POR SUA VEZ, FARTAMENTE DEMONSTRADO. FORNECIMENTO AO AUTOR DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS SOBRE A CONDUÇÃO DO CASO. INÚMERAS TENTATIVAS DE IMPULSO DO INQUÉRITO, SEMPRE DESCONSIDERADAS PELA DELEGADA DE POLÍCIA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DESÍDIA EM SINDICÂNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. COMPROVADA VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS INERENTES À FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR. AJUSTE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, § 1º e § 2º; 37, § 6º e 144, IV, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente